Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006421-09.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Anulação de Débito Fiscal, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (RECORRENTE), DOUGLAS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 028.146.641-66 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2025. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso.(PLENÁRIO VIRTUAL DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2025) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2025) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ITBI. DESINCORPORAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR SUPERIOR AO CAPITAL INTEGRALIZADO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NORMA DE NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DE IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia consiste em definir se a desincorporação de bem imóvel do patrimônio de pessoa jurídica, cujo valor excede ao capital social integralizado, está integralmente abrangida pela regra de não incidência prevista no art. 224, III, da LC Municipal no 043/1997, ou se incide ITBI sobre a diferença, aplicando-se analogicamente a interpretação da imunidade parcial estabelecida no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 e no Tema 796 do STF.

2. A legislação municipal, no exercício legítimo da competência tributária conferida pela CF/1988, estabeleceu hipótese autônoma de não incidência de ITBI nas operações de desincorporação, conforme art. 224, III, da LC no 043/1997, sem qualquer ressalva quanto ao valor do bem ou sua correspondência com o capital integralizado.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com seguinte fundamento:

(...)”

O cerne da questão consiste em definir se a imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal e no art. 224, III, da Lei Complementar Municipal no 043/1997 se aplica integralmente à operação de desincorporação de bem imóvel do patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor venal deste supera o valor do capital integralizado.

Analisando a documentação juntada aos autos, verifica-se que o imóvel objeto da lide possui valor venal de R$ 1.522.847,79 (hum milhão, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), enquanto o valor efetivamente

integralizado era de apenas R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais). Portanto, há uma diferença significativa de R$ 1.512.424,79 (hum milhão, quinhentos e doze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) entre o valor do imóvel e o capital integralizado.

A Constituição Federal, em seu art. 156, §2o, I, estabelece que:

"Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

§2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;"

Ora, a norma imunizante tem como objetivo facilitar operações empresariais que promovam o desenvolvimento econômico, o que não se verifica no presente caso.

Analisando a matéria, verifica-se que a imunidade tributária, prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, "não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".(STF - RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020)

Embora tal precedente se refira especificamente à operação de integralização de capital, a mesma lógica jurídica deve ser aplicada à operação de desincorporação, sob pena de criar-se uma assimetria no tratamento tributário das operações, violando os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.

Se na integralização do capital social a imunidade tributária não alcança o valor excedente do bem em relação ao capital integralizado, na desincorporação também não pode ser diferente. Isso porque a desincorporação representa o "caminho inverso" da operação de integralização, devendo seguir a mesma sistemática tributária.

O entendimento de que a imunidade tributária abrange apenas o valor efetivamente integralizado encontra respaldo na interpretação teleológica do dispositivo constitucional. A finalidade da norma imunizante é estimular a formação e o desenvolvimento de empresas, e não servir como instrumento de elisão fiscal ou planejamento tributário que vise simplesmente evitar a incidência da exação.

Aceitar a tese do autor significaria permitir que os contribuintes transferissem bens imóveis de elevado valor para pessoas jurídicas com capital social muito inferior, para posteriormente desincorporá-los sem qualquer tributação, o que evidentemente não foi a intenção do legislador constituinte ao estabelecer a imunidade do ITBI.

Assim, deve-se aplicar interpretação restritiva às normas de imunidade tributária, conforme pacífico entendimento do STF:

"Em se tratando de imunidade tributária a interpretação há de ser restritiva, atentando sempre para o escopo pretendido pelo legislador." (RE no 566259, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2010)

No caso em tela, a decisão administrativa que reconheceu a imunidade parcial, incidindo o ITBI apenas sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o valor integralizado, está em consonância com a interpretação constitucional adequada da matéria, visando evitar o uso da imunidade como instrumento de elisão fiscal.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal e a não incidência estabelecida no art. 224, III, da Lei Complementar Municipal no 043/1997 se aplicam integralmente à operação de desincorporação de bem imóvel do patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor venal deste supera o valor do capital integralizado.

Inicialmente, é necessário analisar o arcabouço normativo que rege a matéria. A Constituição Federal, em seu art. 156, §2o, I, estabelece:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Por sua vez, o Código Tributário do Município de Cuiabá, instituído pela Lei Complementar no 043/1997, em seu art. 224, dispõe:

Art. 224 - O Imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos quando:

I - Efetuados para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização ou integralização de capital;

II - Decorrente de fusão, cisão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica;

III - ocorrer a desincorporação dos bens e direitos transmitidos na forma do inciso I e forem revertidos aos mesmos alienantes.

Parágrafo único - O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Essa previsão específica da legislação municipal não encontra correspondência direta no texto constitucional, que se limita a estabelecer a imunidade para as operações de incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital e para as transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

Ao criar essa hipótese adicional de não incidência, o legislador municipal exerceu sua competência tributária de forma legítima, estabelecendo uma norma mais benéfica ao contribuinte do que aquela prevista na Constituição Federal. Trata-se, portanto, de uma opção política do legislador local, que deve ser respeitada pelo intérprete e aplicador da lei.

Importante ressaltar que a legislação municipal não faz qualquer distinção ou ressalva quanto ao valor do bem ou à diferença entre o valor venal e o valor integralizado para fins de aplicação da não incidência na hipótese de desincorporação. A única exceção prevista refere-se à atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente (parágrafo único), hipótese que não se aplica ao caso em tela, uma vez que não foi alegada ou demonstrada pelo Município a existência de atividade preponderante relacionada à compra e venda de imóveis.

Ademais, a não incidência do ITBI na operação de desincorporação decorre diretamente do art. 224, III, da Lei Complementar Municipal no 043/1997, que estabelece regra específica para essa situação, sem qualquer ressalva quanto a valores. Trata-se, portanto, de norma local que deve ser aplicada em sua integralidade, não podendo ser restringida com base em interpretação analógica de precedente que trata de hipótese diversa (Tema 796 do STF).

Ante o exposto, c
onheço do recurso e dou-lhe provimento para
reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial, a fim de reconhecer a não incidência do ITBI sobre a totalidade do valor do imóvel objeto da desincorporação, com fundamento no art. 224, III, da Lei Complementar Municipal no 043/1997, anulando-se o lançamento tributário consubstanciado no DAM no valor de R$ 30.349,00.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025